Tribunal: TJBA
Processo: 8006371-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006371-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAQUIM GOMES DA COSTA NETO

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, CARINA SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: DANIELE PEREIRA DA COSTA

Advogado(s)
:
MONIQUE CAROLINE SILVA RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM DE MENOR AO EXTERIOR. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM INTERNACIONAL E EMISSÃO DE PASSAPORTE. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não se revela adequada a concessão de autorização para viagem internacional com prazo aberto de um ano e sem restrições objetivas de aplicabilidade, especialmente quando ausente a delimitação quanto ao destino, período específico e demais circunstâncias do deslocamento.

O passaporte, enquanto documento de identificação com validade internacional, constitui requisito indispensável para o exercício de direitos civis e sociais, não se confundindo com a autorização para viagem, que deve ser analisada de forma mais detida.

A emissão do passaporte não acarreta prejuízo às partes, ao contrário, resguarda os interesses dos menores e não implica automaticamente autorização para viagem internacional.

Recurso parcialmente provido para conceder a tutela de urgência unicamente quanto à emissão de passaporte em favor dos menores, vedada a impressão de autorização de viagem em seu bojo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8006371-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JOAQUIM GOMES DA COSTA NETO
e como Agravado,
DANIELE PEREIRA DA COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora